Tribunal: TCU
Processo: 013.822/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão inicial de pensão civil de DANIEL CASSETARI NETO, ex-servidor da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de pensão exarado pelo Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, em favor de Andreia Quixabeira Machado Cassetari (XXX.481.051-XX); Sofia Quixabeira Cassetari (XXX.136.671-XX); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; do art. 1o, inciso V, e do art. 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; do art. 1o, inciso VIII, do art. 259, inciso II, do art. 260, § 1o, do Regimento Interno, em: 9.1 reconhecer o registro tácito do ato de concessão de pensão em favor de Andreia Quixabeira Machado Cassetari (XXX.481.051-XX); Sofia Quixabeira Cassetari (XXX.136.671-XX); 9.2 dar ciência deste acórdão à Fundação Universidade Federal de Mato Grosso e às interessadas, informando-as de que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico .